Tribunal: TJBA
Processo: 8017661-40.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017661-40.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PAULO RICARDO HILARIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LYNIKER SAMY GONCALVES BORGES, PAULO RICARDO HILARIO DOS SANTOS

IMPETRADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

EMENTA

Mandado de Segurança. Impetrante pleiteia a anulação das questões 4, 19, 51 e 75 da prova objetiva do certame regido pelo Edital SAEB nº 02/2019, para o cargo de Aluno Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, permitindo-lhe prosseguir no concurso público. Inicialmente, rejeitam-se as preliminares suscitadas. Não merecem acolhimento as prefaciais de
necessidade de
litisconsórcio passivo necessário e ilegitimidade passiva do IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, pois este é responsável pela execução do concurso, consoante o item 1.1 do Edital SAEB 02/2019. MÉRITO. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, tombado sob n. 8034581-89.2020.8.05.0000, restou firmada a tese pela anulação da questão 75 por erro grosseiro e de não intervenção do Poder Judiciário para apreciação das questões 4, 19 e 51, todas da prova objetiva do certame sob análise. Destarte, exsurge direito líquido e certo do impetrante apenas quanto à anulação da questão 75, devendo ser-lhe atribuídos os pontos respectivos e, caso atinja a pontuação mínima necessária, garantida a correção de sua redação e participação nas demais etapas do certame. Segurança parcialmente concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº

8017661-40.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrante

PAULO RICARDO HILARIO DOS SANTOS
;
e impetrados,
IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
e
m rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, concede-se parcialmente a segurança pleiteada
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.